Tribunal: STJ
Processo: 0456510-71.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 965082 - SP (2024/0456510-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALEX NUNES BARBOZA
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PLEITO DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DE PENDÊNCIA DE
JULGAMENTO EM HC UTILIZADO PARA AFASTAR A
REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO
SUPERVENIENTE. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU
ORDEM DE OFÍCIO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA
PENA
COM
APLICAÇÃO
DO
REDUTOR
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO,
FIXAÇÃO
DE
REGIME
ABERTO
E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O pedido de sobrestamento fundado na existência de agravo regimental
pendente no HC utilizado para afastar a reincidência não pode ser
acolhido quando inexiste notícia, nos autos, de revogação ou modificação
superveniente da decisão que absolveu o agravante naquela ação.
2. A decisão agravada, ao conceder a ordem de ofício, afastou a
reincidência e aplicou a causa especial de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
redimensionando a pena para 1 ano e 8 meses de
Lei n. 11.343/2006,
reclusão e 166 dias-multa, fixando o regime inicial aberto e determinando
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
providências que se mantêm.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53921144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:18
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 9d5a946e-04c6-4ecc-99db-42c152485585

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:18
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 9d5a946e-04c6-4ecc-99db-42c152485585

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 965082 - SP (2024/0456510-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALEX NUNES BARBOZA
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PLEITO DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DE PENDÊNCIA DE
JULGAMENTO EM HC UTILIZADO PARA AFASTAR A
REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO
SUPERVENIENTE. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU
ORDEM DE OFÍCIO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA
PENA
COM
APLICAÇÃO
DO
REDUTOR
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO,
FIXAÇÃO
DE
REGIME
ABERTO
E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O pedido de sobrestamento fundado na existência de agravo regimental
pendente no HC utilizado para afastar a reincidência não pode ser
acolhido quando inexiste notícia, nos autos, de revogação ou modificação
superveniente da decisão que absolveu o agravante naquela ação.
2. A decisão agravada, ao conceder a ordem de ofício, afastou a
reincidência e aplicou a causa especial de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
redimensionando a pena para 1 ano e 8 meses de
Lei n. 11.343/2006,
reclusão e 166 dias-multa, fixando o regime inicial aberto e determinando
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
providências que se mantêm.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53921643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 751f191f-997d-4dde-87a2-6c2ef0716502

Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão que reconsiderou o indeferimento liminar e concedeu, de ofício,
a ordem no habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Apelação Criminal n. 1500429-36.2023.8.26.0599).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto
no
da
às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
inicial aberto, além de 166 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (e-STJ fls. 58/82). Em embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público, o Juízo de primeiro grau afastou o redutor do tráfico privilegiado, em
razão do reconhecimento da reincidência, fixando a reprimenda definitiva em 5 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa (e-STJ fls. 90/91).
Irresignada, a defesa interpôs apelação, a qual foi desprovida, em acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 171/172):
Ementa: apelação criminal defensiva. Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminar rejeitada
pela preclusão. Não provimento do recurso. Inviabilidade de desclassificação para porte de
drogas. Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas. Dosimetria não sofre ajuste. Na
primeira fase, a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal devido às circunstâncias
judiciais favoráveis. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase,
ausentes causas de diminuição ou aumento. Apesar do
reconhecimento da agravante pela reincidência, a douta Magistrada não aplicou acréscimo
na sanção. Porém, em virtude desse fator, não é possível a aplicação da causa de
diminuição do artigo 33, § 4o, da
nos termos do próprio dispositivo.
Lei no 11.343/2006,
Total: cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Regime inicial fechado
não se modifica. Não se substitui a pena corporal por restritivas de direitos, ausência dos
pressupostos legais. Recurso livre, com recomendação.
Na sequência, foi impetrado habeas corpus perante esta Corte, no qual a defesa
postulou a desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para uso pessoal e,
subsidiariamente, o restabelecimento da sentença que aplicou o redutor do tráfico
privilegiado, fixou o regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (e-STJ fls. 172/173).
O
foi indeferido liminarmente pela Presidência (e-STJ fls. 133/134).
writ
Posteriormente, essa decisão foi reconsiderada para conceder a ordem de ofício
para afastar a reincidência, e aplicar o redutor do tráfico privilegiado. Com isso, a pena foi
Documento eletrônico VDA53921643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 751f191f-997d-4dde-87a2-6c2ef0716502

redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, com a fixação do
regime inicial aberto e determinação de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (e-STJ fls. 171/179).
Interposto o presente agravo regimental, o agravante sustenta, em síntese, a
necessidade de sobrestamento, ao argumento de que a decisão proferida no HC n. 804.032
/SP — utilizada para afastar a reincidência — seria monocrática e ainda não transitada em
julgado, pendente de julgamento de agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Estadual, não podendo, por ora, servir de fundamento para afastar a agravante da
reincidência e aplicar a causa de diminuição do
§ 4o, da
(e-STJ
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
fl. 187).
Requer, assim, a reconsideração da decisão, ou o enfrentamento pelo Colegiado,
a fim para cassar a concessão de
de ofício, com reexame da impetração após
habeas corpus
o julgamento do agravo regimental no HC n. 804.032/SP.
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços
do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja
conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos.
Como relatado, em consulta ao sistema Justiça, é possível confirmar a
informação trazida pela defesa de que o paciente foi absolvido nesta Corte, por decisão
proferida no HC n. 804.032/SP, que julgou procedente o pedido de extensão formulado em
benefício do réu, para absolvê-lo, com fundamento no
II, do CPP, da condenação
art. 386,
a ele imposta no Processo n. 1528188-07.2018.8.26.0451.
Com efeito, não há, nos autos, notícia de revogação ou modificação
superveniente dessa decisão que amparou o afastamento da reincidência. A mera pendência
de julgamento de agravo regimental no feito apontado não constitui, por si só, fundamento
para suspender os efeitos concretos considerados na decisão agravada, notadamente em
sede de
cuja tutela visa obviar constrangimento ilegal presente com base
habeas corpus,
em elementos objetivos.
Ausente alteração fático-jurídica demonstrada, rejeita-se o sobrestamento.
Documento eletrônico VDA53921643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 751f191f-997d-4dde-87a2-6c2ef0716502

Assim, com o afastamento da reincidência e de seus efeitos, era mesmo de rigor
o redimensionamento das penas do paciente que, após a aplicação do redutor do tráfico
privilegiado, na fração de 2/3, teve a pena definitivamente fixada em 1 ano e 8 meses de
reclusão, no regime inicial aberto, e 166 dias- multa, com determinação de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Ressalte-se, por fim, que não houve pedido subsidiário quanto à fração aplicada
do redutor e nem quanto ao regime e a substituição, tendo a agravante se
voltado nuclearmente ao sobrestamento em razão do HC n. 804.032/SP. Mantêm-se, pois,
todos os termos da decisão agravada
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53921643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 751f191f-997d-4dde-87a2-6c2ef0716502

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0456510-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 965.082 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15004293620238260599 15006853520238260451 20507942023 40166092023
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RODRIGO CORREA GODOY
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEX NUNES BARBOZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALEX NUNES BARBOZA
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245485:01285151:0@
2024/0456510-1 - HC 965082 Petição : 2025/0007899-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:04:21
Código de Controle do Documento: A918D5AE-97A8-40E8-AE34-DAA661D413FA